Tribunal: TCU
Processo: 042.608/2021-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-05-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
MONITORAMENTO. Monitoramento do atendimento do Acórdão 484/2021-Plenário, proferido no TC 027.948/2019-6, que tratou de Auditoria para avaliar a implementação do processo eletrônico nas Instituições Federais de Ensino (entidades que utilizam o SEI)

Inteiro teor:
Acórdão 869/2024-TCU-Plenário VISTOS e relacionados estes autos de monitoramento do atendimento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , proferido no âmbito do TC Processo 027.948/2019-6 , que tratou de auditoria integrada para avaliar a implementação de processo eletrônico nas 110 Instituições Federais de Ensino (IFEs); Considerando que, na atual fase processual, examinam-se as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Sandra Regina Goulart Almeida, reitora da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em face da audiência determinada pelo item "vii" do Acórdão 1771/2023-TCU-Plenário (peça 373), por descumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário ; Considerando que a Sra. Sandra Regina Goulart Almeida demonstrou estar adotando providências para o efetivo cumprimento do item 9.1.2 do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário ; Considerando os pareceres uniformes exarados no âmbito da Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos às peças 453-454, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, nos arts. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992; e 143, inciso III, 243 e 250, inciso IV e § 1o, do Regimento Interno do TCU, em: acolher as razões de justificativas apresentadas pela Sra. Sandra Regina Goulart Almeida e dar prosseguimento ao monitoramento do Acórdão 484/2021-TCU-Plenário , de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 042.608/2021-0 (MONITORAMENTO) 1.1. Apensos: Processo 007.872/2024-0 (SOLICITAÇÃO) 1.2. Responsável: Sandra Regina Goulart Almeida (XXX.170.336-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Fundação Universidade de Brasília; Fundação Universidade do Amazonas; Fundação Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso; Fundação Universidade Federal de Mato Grosso do Sul; Fundação Universidade Federal de Ouro Preto; Fundação Universidade Federal de Rondônia; Fundação Universidade Federal de São Carlos; Fundação Universidade Federal de Uberlândia; Fundação Universidade Federal de Viçosa; Fundação Universidade Federal do Acre; Fundação Universidade Federal do Maranhão; Fundação Universidade Federal do Pampa; Fundação Universidade Federal do Rio Grande; Fundação Universidade Federal do Tocantins; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sertão Pernambucano; Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins; Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-brasileira; Universidade Federal de Alfenas; Universidade Federal de Campina Grande; Universidade Federal de Catalão; Universidade Federal de Goiás; Universidade Federal de Jataí; Universidade Federal de Juiz de Fora; Universidade Federal de Minas Gerais; Universidade Federal de Pelotas; Universidade Federal de Rondonópolis; Universidade Federal de São Paulo; Universidade Federal do Ceará; Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Norte do Tocantins; Universidade Federal do Paraná; Universidade Federal do Rio de Janeiro; Universidade Federal do Rio Grande do Sul; Universidade Federal do Triângulo Mineiro; Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri; Universidade Federal Fluminense; Universidade Tecnológica Federal do Paraná. 1.4. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Educação, Cultura, Esporte e Direitos Humanos (AudEducação). 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.